Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TUTELA DEFERIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA PROFERIDA QUE CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Há perda superveniente do interesse de agir da parte autora em ver julgado o mérito do agravo quando existe a prolação de sentença de procedência de seus pedidos antes do julgamento do mérito do recurso.
2. A medida antecipatória deferida em grau de recurso, eventualmente, pode produzir efeitos futuros desde que a sentença na origem seja contrária ao interesse daquele que conseguiu a antecipação em grau de recurso. É o efeito que deve se dar para as medidas “acautelatórias”. Contudo, sendo a sentença favorável ao recorrente há evidente perda superveniente do interesse de agir.
3. Recurso conhecido. Mérito prejudicado.